Tribunal: TJPA
Processo: 0004129-37.2019.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004129-37.2019.8.14.0060

APELANTE: GERSON EVANGELISTA DE OLIVEIRA, JONATAN SILVA BARBOSA, DEIVISON RONALD SILVA COSTA, RICK SILVA DE ABREU

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0004129-37.2019.8.14.0060.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA.

APELANTES: GERSON EVANGELISTA DE OLIVEIRA, DEIVISON RONALD SILVA COSTA, JONATAN SILVA BARBOSA e RICK SILVA DE ABREU.

ADVOGADOS: EDISON LUSTOSA QUARESMA JÚNIOR e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003). TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003). ACOLHIMENTO.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. DECRETO Nº 9.847/2019. RETROATIVIDADE DA NORMA PENAL MAIS BENÉFICA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO À CULPABILIDADE. FATO DE A ARMA ESTAR MUNICIADA. CIRCUNSTÂNCIA COMUM À ESPÉCIE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, sendo que JONATAN SILVA BARBOSA, também foi condenado pelos delitos previstos nos arts. 180 e 307 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em analisar: a) a possibilidade de desclassificação da conduta do art. 16 para o art. 14 da Lei nº 10.826/2003, em razão da superveniência do Decreto nº 9.847/2019 (
novatio legis in mellius
); b) a idoneidade da fundamentação utilizada para exasperar a pena-base, notadamente a valoração negativa da culpabilidade pelo fato de as armas estarem municiadas; e c) a suficiência probatória para a manutenção do decreto condenatório, frente ao pleito de absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência de norma penal em branco mais benéfica, que reclassifica o calibre da arma de fogo de uso restrito para permitido, impõe a desclassificação da conduta para o tipo penal mais favorável, em observância ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5º, XL, da CF).

4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o fato da arma de fogo estar municiada é circunstância comum à espécie delitiva (porte/posse de arma), não constituindo, por si só, fundamento idôneo para a exasperação da pena-base a título de culpabilidade elevada.

5. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato e de mera conduta, sendo prescindível a demonstração de perigo concreto para sua configuração. A apreensão da arma em poder dos agentes, em contexto fático que demonstra a disponibilidade do armamento, é suficiente para comprovar a autoria e materialidade delitiva, afastando a tese de absolvição por insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1.

A alteração da classificação de arma de fogo de uso restrito para permitido, promovida por decreto regulamentador (norma complementar de lei penal em branco), constitui
novatio legis in mellius
e deve retroagir para beneficiar o réu, impondo-se a desclassificação da conduta do art. 16 para o art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

2.

A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta em elementos que extrapolem o tipo penal. O fato de a arma de fogo estar municiada, por ser inerente à própria natureza do crime de porte, não justifica, isoladamente, a valoração negativa da culpabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XL; CP, art. 2º, parágrafo único; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16; Decreto nº 9.847/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 1570783/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021; STJ, AgRg no HC 547030/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020; STJ, AgRg no HC 850526/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe 20/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recurso e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
GERSON EVANGELISTA DE OLIVEIRA
(IDs 13636552, 13636553 e 13636554),
DEIVISON RONALD SILVA COSTA
,
JONATAN SILVA BARBOSA
e
RICK SILVA DE ABREU
(IDs 13636563 e 13636564), irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA (ID 7298472), que julgou parcialmente procedente a denúncia.

Consta da peça acusatória (ID 13636479/13636480) que, no dia 20 de dezembro de 2016, após denúncia anônima sobre um veículo Fiat Palio, cor cinza, que estaria transportando homens armados com a intenção de roubar um carro da empresa Souza Cruz, policiais militares realizaram abordagem. No interior do veículo estavam os apelantes, e durante a revista foram encontradas: 01 (uma) pistola, marca Taurus, calibre .40, de uso restrito, com 08 (oito) munições; 01 (um) revólver, marca Taurus, calibre .38, de uso permitido, com 04 (quatro) munições; e 01 (uma) munição calibre 9mm. A denúncia narra ainda que o veículo era roubado e que dois dos acusados se identificaram com nomes falsos.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença que absolveu os réus dos crimes de associação criminosa e uso de documento falso, mas os condenou nos seguintes termos:
GERSON EVANGELISTA DE OLIVEIRA, DEIVISON RONALD SILVA COSTA e RICK SILVA DE ABREU:
condenados pela prática do crime do art. 16 da Lei nº 10.826/2003;
JONATAN SILVA BARBOSA:
condenado pela prática dos crimes do art. 16 da Lei nº 10.826/2003, art. 180 (receptação) e art. 307 (falsa identidade) do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa dos apelantes (Ids 13636552, 13636553 e 13636554, e Ids 13636563 e 13636564) pugna, em síntese: a) pela desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, em razão da retroatividade do Decreto nº 9.847/2019, que tornou o calibre .40 de uso permitido; b) pela redução das penas-base ao mínimo legal, sustentando que a fundamentação para sua exasperação (armas municiadas) é inidônea; c) a defesa de Gerson de Oliveira requer, ainda, sua absolvição e o afastamento da pena de multa.

Em contrarrazões (IDs 13636565 e 13636568), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo provimento parcial do recurso do réu Jonatan, concordando com a tese de desclassificação do delito. Em relação ao réu Gerson manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento (ID 14043430), manifestou-se pelo conhecimento e
parcial provimento
dos apelos, para desclassificar a conduta para o tipo penal do art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

É o relatório. À revisão.

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos recursos, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

2. DO MÉRITO

O mérito recursal cinge-se à análise da possibilidade de desclassificação do delito, da dosimetria da pena e do pleito absolutório. As teses defensivas merecem parcial acolhimento, conforme passo a expor.

Inicialmente, a defesa de todos os apelantes sustenta a necessidade de desclassificação da conduta do art. 16 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) para o art. 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) da Lei nº 10.826/2003. Tal tese é procedente. A condenação pelo crime mais grave se deu em razão da apreensão de uma pistola calibre .40, que, à época dos fatos, era classificada como de uso restrito. Contudo, com a edição do Decreto nº 9.847, de 25 de junho de 2019, o referido calibre passou a ser considerado de uso permitido. Tratando-se de norma complementar de lei penal em branco, sua natureza mais benéfica impõe a retroatividade, em estrita observância ao art. 5º, XL, da Constituição Federal e ao art. 2º, parágrafo único, do Código Penal. A própria Procuradoria de Justiça, em seu parecer, anuiu com a tese, que encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 16 PARA O ART. 14 DA LEI N. 10.826/2006. ARMAS RECLASSIFICADAS POR NORMA COMPLEMENTAR DA LEI PENAL EM BRANCO. RETROATIVIDADE.
[...] 3.
O agravante foi condenado pela posse e guarda irregular de inúmeras armas e munições de uso restrito. Com as alterações posteriores à lei penal, trazidas pelo Decreto n° 9.847/2019
[...],
os artefatos passaram a ser classificados como de uso permitido, o que impõe a recapitulação da conduta para o crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003. 4. A norma penal em branco retroagirá se for mais benéfica ao réu
[...]. (STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 1570783/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021) - destaquei.

Acolhida a tese de desclassificação, passo à análise da dosimetria da pena. As defesas se insurgem contra a exasperação da pena-base, que o juízo sentenciante fundamentou na "culpabilidade elevada, considerando que as armas de fogo estavam municiadas". Assiste razão aos apelantes. O fato de a arma de fogo estar municiada é uma circunstância comum e inerente à espécie delitiva, não extrapolando a normalidade do tipo penal de porte de arma. Utilizar tal elemento para majorar a pena-base viola o princípio do
ne bis in idem
, pois pune o agente duas vezes pelo mesmo substrato fático. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao rechaçar tal fundamentação.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. [...] DOSIMETRIA. ARMA MUNICIADA. AUMENTO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA SOPESADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. FATOR COMUM À ESPÉCIE. [...] 1
. Não se mostra necessário, para a tipificação do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003, que a arma esteja municiada. Contudo, o fato de assim se apresentar não pode constituir fundamento idôneo, e concreto, para aumento da pena-base, motivada na maior reprovabilidade da conduta, por se tratar de circunstância comum à espécie
. (STJ - AgRg no HC: 547030 SP 2019/0349475-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2020) – destaquei.

Por outro lado, o pleito de absolvição formulado pela defesa de Gerson de Oliveira não merece prosperar. A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas pelo auto de apreensão e pela prova oral colhida, notadamente os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante. As armas foram encontradas no interior do veículo ocupado por todos os acusados, em situação de disponibilidade para o grupo. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, consumando-se com a simples prática de um dos verbos do tipo, sendo irrelevante a demonstração de perigo concreto. A conduta dos réus, portanto, amolda-se perfeitamente ao tipo penal, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Com efeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. ARMA DESMUNICIADA. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. [...] 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato. É prescindível, para sua configuração, a realização de exame pericial a fim de atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, pois é suficiente o simples porte do armamento [...] para a caracterização do delito.
(STJ - AgRg no HC: 850526 SC 2023/0311224-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023) – destaquei.

A defesa do réu Gerson de Oliveira pleiteia, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão.
Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão, deixo de aplicá-la, pois, fixada a pena-base no mínimo legal, sua incidência não teria o condão de reduzir a pena aquém deste patamar, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Por fim, quanto ao pedido de afastamento da pena de multa, este também não se sustenta, pois se trata de sanção cumulativa e de aplicação obrigatória, prevista no preceito secundário do tipo penal. O que cabe, em razão do provimento parcial do recurso, é o seu redimensionamento proporcional à nova pena privativa de liberdade.

1.

DO REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS

Acolhidas as teses de desclassificação do delito e de afastamento da valoração negativa da culpabilidade, passo a refazer a dosimetria das penas.

Para os réus GERSON EVANGELISTA DE OLIVEIRA, DEIVISON RONALD SILVA COSTA e RICK SILVA DE ABREU:
Pela prática do crime do
art. 14 da Lei nº 10.826/2003
, cuja pena é de 2 a 4 anos de reclusão e multa. Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, fixo a
pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. Ausentes agravantes, atenuantes ou outras causas de modificação, torno esta pena definitiva. O regime inicial de cumprimento será o
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do CP.

2. Para o réu JONATAN SILVA BARBOSA:
a) Pelo crime do
art. 14 da Lei nº 10.826/2003
: considerando os antecedentes registrados, fixo a pena-base em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
. Sem outras causas modificadoras, torno-a definitiva. b) Pelo crime do
art. 180, caput, do CP
: mantenho a pena fixada na sentença em
2 (dois) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
, por considerá-la proporcional aos antecedentes do réu. c) Pelo crime do
art. 307, do CP
: mantenho a pena definitiva de
5 (cinco) meses de detenção
, já fixada com o reconhecimento da atenuante da confissão.

Aplicando a regra do concurso material (art.
69
do CP), a pena total do réu perfaz
4 (quatro) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e
5 (cinco) meses de detenção
, além de 65 (sessenta e cinco) dias-multa
. O regime inicial de cumprimento da pena de reclusão será o
semiaberto
, conforme art. 33, § 2º, 'b', do CP.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos de Apelação Criminal e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para desclassificar a conduta imputada a todos os apelantes do art. 16 para o art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e, por conseguinte, redimensionar as penas.

Fixo a pena para os réus
GERSON EVANGELISTA DE OLIVEIRA, DEIVISON RONALD SILVA COSTA e RICK SILVA DE ABREU
em
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
.

Para o réu
JONATAN SILVA BARBOSA
, estabeleço a pena total em
4 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
,
5 (cinco) meses de detenção
, e
65 (sessenta e cinco) dias-multa
.

Mantenho os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 18/11/2025